Tribunal: TJDFT
Processo: 0035753-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0035753-58.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO EMBARGADO: SERGIO AUGUSTO NAYA D E C I S Ã O Na petição de ID no 22814912, os recorrentes não apontam, consistentemente, omissão, obscuridade, contradição ou quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, em relação ao ato judicial impugnado (ID no 22485125). Por sua vez, nas petições de ID nos 23899247 e 23917342, os embargantes postulam seja adiado o julgamento dos embargos de declaração, para que, na sessão de julgamento presencial, a ser designada, possam realizar sustentação oral. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Ressalte-se, quanto à petição de ID no 22814912, que, no ato judicial recorrido, estatuiu-se apenas que nada haveria a prover quanto ao pedido de suspensão do julgamento dos embargos de declaração, eis que não foi deferido tal efeito em sede do incidente de suspeição, que, ao final, sequer foi conhecido pela eminente Desembargadora Fátima Rafael. Dai porque se determinou o prosseguimento do processo, com o julgamento dos embargos de declaração de ID no 18812182. Como se sabe, os despachos de mero expediente, não são passíveis de recurso. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1256210, 07025116020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração de ID no 22814911, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Além disso, e no que se relaciona aos pedidos formulados nas petições de ID nos 23899247 e 23917342, cabe destacar ser inadmissível a sustentação oral em sede de embargos de declaração, como estabelece o art. 110, do RITJDFT, in verbis: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) I - agravos de qualquer espécie, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência”. Daí porque, não se vislumbrando utilidade quanto ao pedido de julgamento presencial (ou, durante a pandemia da Covid 19, telepresencial), nada há a prover, também, quanto ao pleito de adiamento da sessão designada para julgamento virtual dos embargos de declaração. Prossiga-se, portanto, conforme determinado no despacho de ID no 22485125. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator